Tribunal: TJES
Processo: 5000917-37.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão julgador: TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2020-08-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000917-37.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ANDRE LUIZ DAN RAMOS
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A
):TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Relator / 017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000917-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

RELATÓRIO

Cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS
contra

a r. decisão (ID’s 470527 e 470530) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Em suas razões recursais (ID 470508) o recorrente aduz, em síntese, que a ilegitimidade passiva pode ser veiculada em exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública e passível de comprovação pela via documental.

Salienta, nesse passo, que não é responsável pelo crédito tributário perseguido pelo ente Municipal, porquanto não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel.

Recebi o recurso somente em seu efeito devolutivo, conforme decisão ID 492601.

Contrarrazões ofertadas (ID 541135) na qual pugna o Município recorrido pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

Vitória, 16 de julho de 2020.

TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

Desembargador Relator

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Diante da fundamentação exposta, não tenho dúvida em acompanhar a conclusão do eminente Relator, no sentido de negar provimento ao presente recurso, na medida em que, apesar de a ilegitimidade passiva ser matéria de ordem pública e, portanto, passível de ser alegada em sede de exceção de pré-executividade na execução fiscal, a sua comprovação exigiria dilação probatória, o que é inadmissível na via eleita, em consonância com a Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça (“A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”).

De fato, as alegações formuladas pelo recorrente na exceção de pré-executividade não foram comprovadas por meio de prova pré-constituída, até porque a versão apresentada demandaria inegável incursão probatória no histórico de propriedade e posse do imóvel objeto da cobrança do imposto pelo ente municipal recorrido.

A bem da verdade, as provas acostadas aos autos pelo agravante, por si só, não foram suficientes para demonstrar que ele não ocupou as posições descritas no fato gerador do tributo (propriedade, domínio útil ou a posse a qualquer título [arts. 32 e 34 do CNT]), inviabilizando o afastamento da presunção de veracidade da Certidão de Dívida Ativa.

Dessa forma, concluo na mesma linha do culto Relator pelo desprovimento do presente agravo de instrumento.

VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000917-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto por
ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS
contra

a r. decisão (ID’s 470527 e 470530) que rejeitou a exceção de pré-executividade oposta nos autos da Ação de Execução Fiscal manejada pelo
MUNICÍPIO DE VILA VELHA.

Na origem, o
MUNICÍPIO DE VILA VELHA
ajuizou Ação de Execução Fiscal, lastreada na Certidão de Dívida Ativa 0002456/06 em razão do débito relativo ao IPTU dos anos de 2002, 2003, 2004 e 2005 do imóvel inscrito no registro imobiliário municipal sob o nº 01.10.140.0571.001.

Citado, o ora recorrente opôs exceção de pré-executividade afirmando que não é legítimo para figurar no polo passivo da demanda executiva.

Aduziu que não é contribuinte do imposto, uma vez que o lote 06 pertenceria a Angela Maria Cypriano, o que se comprovaria, segundo o seu entendimento, com a cópia da Ação de Usucapião por ela ajuizada e o lote 08 foi por ele vendido a Angela Maria Cypriano em 18/06/1996, mediante contrato particular de compra e venda

(ID 470514).

Após a apresentação de defesa por parte da Fazenda Pública, o agravante colaciona documentos e introduz fatos novos à discussão (ID 470517), alegando que os referidos lotes estavam originalmente registrados em nome de Antônio José Domingues de Oliveira Santos e Maria das Graças Oliveira Santos junto ao Cartório de Registro e Imóveis do 1º Ofício da 1ª Zona de Vila Velha, sob o número 44.461.

Sustentou, ainda, que em 2000 o imóvel foi desmembrado e os lotes 06 e 08 da quadra H-5, aos quais refere-se à execução fiscal, passou a fazer parte da matrícula nº 66.067 na serventia extrajudicial já mencionada.

Alegou, também, que em 2016, após a regularização do loteamento, os lotes passaram a pertencer a SPE – JOCKEY CLUB NEGÓCIOS IMOBLIÁRIOS LTDA, de modo que o executado nunca teria sido proprietário deles e, portanto, não pode ser considerado contribuinte do imposto.

Como dito, o MM. Juiz
a quo
rejeitou a exceção de pré-executividade, o que ensejou a interposição do presente recurso.

Em suas razões recursais (ID 470508) o recorrente aduz, em síntese, que a ilegitimidade passiva pode ser veiculada em exceção de pré-executividade, por ser matéria de ordem pública e passível de comprovação pela via documental.

Salienta, nesse passo, que não é responsável pelo crédito tributário perseguido pelo ente Municipal, porquanto não é proprietário, titular do domínio útil ou possuidor do imóvel.

Recebi o recurso somente em seu efeito devolutivo, conforme decisão ID 492601.

Contrarrazões ofertadas (ID 541135) na qual pugna o Município recorrido pelo desprovimento do recurso.

Após nova análise dos autos não tenho dúvidas em confirmar o entendimento já externado quando da prolação da decisão liminar ID 492601.

Pois bem. Não há dúvida de que a exceção de pré-executividade constitui meio de defesa na qual o executado pode alegar, sem garantir o juízo, a existência de vícios de ordem pública, como a ilegitimidade passiva.

Ocorre que, um dos requisitos da exceção de pré-executividade é que a alegação seja comprovada por meio de prova pré-constituída, já que se trata de meio processual que não comporta dilação probatória.

A respeito do tema, o C. STJ possui súmula representativa de controvérsia:

A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.
(Súmula 393, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/09/2009, DJe 07/10/2009)

No caso denota-se pela própria narrativa dos fatos veiculados perante o Magistrado
a quo
que o recorrente não foi capaz de demonstrar suas alegações por meio de prova pré-constituída.

De início ressalto que o agravante manejou a exceção alegando, exclusivamente, que não era titular dos imóveis, porquanto ambos eram de propriedade de Angela Maria Cypriano, sendo o lote 06 teria sido por ela adquirido, originalmente, por meio de Ação de Usucapião e o lote 08 por meio de alienação realizada pelo executado mediante contrato particular.

Somente após a defesa do ente público municipal que o recorrente colacionou novos documentos, trazendo ainda, novos fatos à sua alegação, os de que os imóveis pertenciam a terceiros não citados anteriormente nas razões da petição de exceção de pré-executividade.

Note-se que a tese inovadora introduzida pelo executado é contrária à sua anterior alegação, principalmente no que diz respeito ao fato de que ele teria vendido o lote 08 a Angela Maria Cypriano.

Ora, se ele vendeu o imóvel é porque, de algum modo, considerava-se titular do bem, o que é incompatível com a tese deduzida em “esclarecimentos” no sentido de que nunca foi proprietário dos lotes.

Tal circunstância, por si só, demonstra que o executado não foi capaz de comprovar, documentalmente,
na primeira oportunidade
, a situação de ilegitimidade por ele narrada inicialmente.

Lado outro, os fatos novos alegados e as
provas posteriormente produzidas também não foram capazes de induz à um juízo seguro de que o recorrente não titulariza uma das posições descritas no fato gerador do tributo
, quais sejam, a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título (CTN, artigos 32 e 34
[1]
) do imóvel.

Em situações análogas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IPTU E TAXAS. NULIDADE DA CDA. INOCORRÊNCIA. LEGITIMIDADE PASSIVA. CONFIGURADA. 1. A Certidão de Dívida Ativa atende aos requisitos do artigo 202, do CTN, razão pela qual não há falar em nulidade
. 2. Nos termos do art. 32 e 34 do CTN, o IPTU tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse do bem imóvel, sendo contribuinte do imposto o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil ou o seu possuidor a qualquer título, desde que posse qualificada pelo animus domini.
3. É o registro imobiliário que transfere a propriedade e, portanto, este se deu já na constância do casamento. Portanto, a propriedade adquirida na constância do casamento faz parte do patrimônio do casal no regime da separação parcial. É de ser lembrado que apenas interessa em eventual partilha em um eventual divórcio a origem do recurso econômico que culminou com a aquisição de algum patrimônio na constância da sociedade conjugal, fins de reconhecer que parte do patrimônio/riqueza já era integrante da propriedade de um dos cônjuges, o que não se confunde, aqui, com a responsabilidade tributária.
4. O art. 204 do CTN dispõe que somente a prova inequívoca, apresentada pelo executado, pode afastar a presunção de certeza e liquidez da CDA. In casu, a parte agravante não comprovou que não é proprietária ou responsável tributária do imóvel que deu origem aos créditos cobrados na execução fiscal, ônus que lhe cabia, nos termos do art. 373, I, do CPC
. RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJRS; AI 0322771-25.2019.8.21.7000; Proc 70083508622; Porto Alegre; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. João Barcelos de Souza Junior; Julg. 22/04/2020; DJERS 04/05/2020)

_________________

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU E TAXA DE LIMPEZA PÚBLICA. EXERCÍCIOS DE 2013 A 2016. MUNICÍPIO DE NOVA ODESA. Decisão que acolheu a exceção de pré-executividade oposta por um dos executados e reconheceu sua ilegitimidade passiva. Recurso interposto pelo exequente. ILEGITIMIDADE PASSIVA. CONTRIBUINTE DO IPTU.
O contribuinte do IPTU pode ser o proprietário do imóvel, o titular do domínio útil, ou o possuidor a qualquer título), nos termos do artigo 34 do Código Tributário Nacional. CADASTRO MUNICIPAL. O cadastro municipal em nome do executado é indício de que ele tem ou pode ter tido posse, o que demanda dilação probatória, tornando inviável a via da exceção de pré-executividade, nos termos da Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiç
a. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. IMPOSSIBILIDADE. Exceção de pré-executividade rejeitada. Prosseguimento da execução. A exceção de pré-executividade só acarreta a condenação em honorários advocatícios caso seja acolhida, integral ou parcialmente, pois desta forma há, em algum grau, a extinção da execução. Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça e desta C. Câmara. Decisão reformada. Recurso provido.
(TJSP; AI 2227872-11.2019.8.26.0000; Ac. 13337981; Nova Odessa; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 19/03/2013; DJESP 27/02/2020; Pág. 3433)

Assim, os autos evidenciam que o recorrente não foi capaz de comprovar suas alegações por meio de provas documentais, de modo que não se afigura possível afastar a presunção de certeza da Certidão de Dívida Ativa.

Sobre o tema:

TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ISS. EXERCÍCIOS DE 2010 A 2018. MUNICÍPIO DE AURIFLAMA.

Decisão que rejeitou a
exceção de pré-executividade. Recurso interposto pelo executado.
NULIDADE DA
CDA.
DILAÇÃO PROBATÓRIA. Impossibilidade. Discussão de vício na certidão da dívida ativa.
Presunção de legitimidade e regularidade do ato administrativo. Precedente do C. Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser necessária prova produzida pelo administrado para se afastar a exigibilidade da certidão de dívida ativa. Impossibilidade de
dilação probatória em
exceção de pré-executividade. Súmula nº 393 do C. Superior Tribunal de Justiça
. Decisão mantida. Recurso desprovido.
(TJSP; AI 2115341-45.2020.8.26.0000; Ac. 13724888; Campinas; Décima Quinta Câmara de Direito Público; Rel. Des. Eurípedes Faim; Julg. 07/07/2020; DJESP 10/07/2020; Pág. 3144)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. RECURSO CONTRA DECISÃO QUE REJEITA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.
Manutenção do comando judicial atacado. Meras alegações de nulidades da CDA que não se prestam para afastar a presunção de legitimidade e legalidade do ato administrativo. Necessidade de dilação probatória. Precedentes jurisprudenciais
. Recurso conhecido e desprovido.
(TJRJ; AI 0068301-33.2019.8.19.0000; Rio de Janeiro; Décima Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Gabriel de Oliveira Zefiro; DORJ 22/06/2020; Pág. 306)

_________________

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. PRESCRIÇÃO. PARCELAMENTO. EXECUÇÃO PROPOSTA ANTES DO QUINQUÊNIO. CDA. PRESUNÇÃO DE LIQUIDEZ E CERTEZA. ENCARGO DO DECRETO-LEI Nº 1.025/69. INCLUSÃO DO ICMS NA BASE DE CÁLCULO DO PIS E DA COFINS. IMPOSSIBILIDADE À LUZ DO ENTENDIMENTO FIRMADO PELO C. STF NO RE Nº 574.706/PR. AGRAVO DESPROVIDO.
1. A exceção de pré-executividade, embora não haja previsão legal a respeito, é admitida pela jurisprudência para veicular questões de ordem pública ou que não demandem dilação probatória, de modo que a violação apontada deve ser evidente, clara. 2. A Súmula nº 393 do Superior Tribunal de Justiça veicula que: A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem
dilação probatória. 3. A questão controvertida, para ser considerada eminentemente de direito, não demandando qualquer
dilação probatória, exige que constem nos autos elementos suficientes que permitam o reconhecimento imediato do pedido pelo Juízo de modo a infirmar a
presunção de liquidez, certeza e exigibilidade da
CDA
. 4. (...).
(TRF 3ª R.; AI 5027420-40.2018.4.03.0000; SP; Terceira Turma; Rel. Des. Fed. Antonio Carlos Cedenho; Julg. 03/07/2020; DEJF 08/07/2020)

Pelo exposto, por não ter o agravante logrado êxito em afastar a presunção de certeza da CDA
, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso. É como voto.

[1]

Art. 32.
O imposto, de competência dos Municípios, sobre a propriedade predial e territorial urbana tem como fato gerador a propriedade, o domínio útil ou a posse de bem imóvel por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município.

Art. 34.
Contribuinte do imposto é o proprietário do imóvel, o titular do seu domínio útil, ou o seu possuidor a qualquer título.

VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
027 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000917-37.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: ANDRÉ LUIZ DAN RAMOS

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DES. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – IPTU – CONTRIBUINTE – DILAÇÃO PROBATÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

1.
A
exceção de pré-executividade serve à análise de questões que possam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, desde que não demandem dilação probatória. Súmula 393, do STJ.

2.
O recorrente não foi capaz de demonstrar, por meio das provas documentais por ele apresentadas, que não titulariza
a propriedade, o domínio útil ou a posse a qualquer título (CTN, artigos 32 e 34) do imóvel, de modo que não afastou a presunção de certeza da CDA.

3.
Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.